Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROMISSON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM EVENTO FESTIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia se a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu matou a vítima com disparo de arma de fogo. 4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, pois a conduta é inerente ao tipo penal. Conquanto tenha havido mais de um disparo de arma de fogo, apenas um deles atingiu a vítima, de forma a evidenciar que a conduta perpetrada não ultrapassou a reprovação inerente à conduta típica do homicídio. 5. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que os disparos de arma de fogo foram proferidos contra a vítima em uma festa, onde diversas outras pessoas estavam, presenciaram o ocorrido, tiveram suas vidas e integridades físicas colocadas em risco e ficaram aterrorizadas com o delito. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente na sentença se mostra proporcional. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, afastar a valoração negativa da culpabilidade, diminuindo a sua pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual entende que deve ser determinado novo julgamento perante o Sinédrio Popular. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nessa linha de pensar, verifica-se existir prova suficiente a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o recorrente efetuou o disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima, crime cometido mediante o uso de meio que dificultou a defesa do ofendido. A materialidade e a autoria, registre-se, encontram suporte no substancioso conjunto probatório amealhado aos autos. A materialidade está estampada nos seguintes documentos: ocorrência policial (ID 24778446 - Pág. 5); auto de apresentação apreensão (ID 24778447 - Pág. 9); laudo de perícia necropapiloscópica (ID 24778451 - Pág. 7); laudo de exame cadavérico (ID 24778453 - Pág. 5); relatório investigativo (ID 24778453 - Pág. 1); relatório final (ID 24778455 - Pág. 8); laudo de exame de veículo (ID 24778908); bem como pelo teor da prova oral. A autoria atribuída pelo Conselho de Sentença ao recorrente, também encontra suporte na prova oral produzida em sede investigativa e judicial (...). Nesse cenário, não se sustenta qualquer alegação de que a conclusão do julgamento está dissociada dos elementos probatórios carreados aos autos, pois, repita-se, a decisão dos jurados encontra supedâneo no substancioso conjunto probatório” (ID 45700727). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027